Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750290-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON VINICIUS DA SILVA SALES IMPETRANTE: EDUARDO ALAN CAMPOS CALAND RODRIGUES, SABRINA PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Os advogados Eduardo Alan Campos Caland Rodrigues e Sabrina Pereira Gomes impetram habeas corpus em favor de Wellington Vinicius da Silva Sales contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que manteve a sua prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e também recebeu a denúncia no dia 09/10/2020. Ele foi preso em flagrante no dia 26/09/2020 e denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: nesse dia, por volta de 01h27min, na QNO 04 de Ceilândia, em frente a uma distribuidora de bebidas, ele tentou matar Thiago Godinho Veras com golpe de faca. Os dois discutiram por uma banalidade e chegaram às vias de fato na rua da QNO 05. Encerrado o combate, pouco depois, a vítima conversava com clientes da distribuidora de bebidas montado em sua motocicleta quando de repente foi atingida pelo paciente com uma facada nas costas. Os impetrantes sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo sua fundamentação raquítica e insubsistente. Sustentam que a gravidade do delito e as passagens infracionais, muitas por uso de drogas, não justificam a prisão cautelar, por ser réu primário, com residência fixa e trabalha informalmente como lavador de carros. Argumentam que a vítima percebeu a investida e reagiu a esta, não se cogitando de surpresa ou dificuldade de defesa. Invocam o princípio da presunção de inocência e requerem liberdade plena ou clausulada. A decisão que converteu o flagrante destaca sua legalidade e os requisitos da prisão preventiva, ante a periculosidade do réu denotada na própria ação criminosa e no passado infracional enquanto menor, sendo necessária à garantia da ordem pública, não podendo ser substituída por outras medidas cautelares menos invasivas. O Juiz negou a revogação da prisão em 15/10/2020, ponderando que as circunstâncias fáticas que determinaram a prisão permanecem indenes (autos 0719634-62.2020.8.07.0003). Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão, diante das graves circunstâncias dos fatos, independentemente das condições pessoais do paciente. Ele esfaqueou a vítima de surpresa e pelas costas, sem lhe permitir a defesa, por causa de uma discussão banal, conforme foi gravado pelo circuito de segurança do estabelecimento comercial (ID 21632337). Além disso, tem ainda contra si passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo, o que exige maior prudência de análise, com a oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e em seguida à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator